Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001612-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SANTOS NETO - CPF: 200.139.901-44 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conversão em empréstimo consignado comum, restituição de valores descontados e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito com RMC, em substituição ao empréstimo consignado comum, configura prática abusiva e vício de consentimento, apto a ensejar a conversão da modalidade contratual e a devolução de valores cobrados indevidamente; (ii) saber se a cobrança de valores acima do contratado, com descontos mensais excessivos e ausência de transparência contratual, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se à disciplina do CDC, sendo exigível o dever de informação clara e adequada, especialmente quanto à natureza, encargos e condições da contratação.

A ausência de entrega e desbloqueio do cartão, bem como a falta de clareza sobre número de parcelas e encargos, configuram vício de consentimento e descumprimento do dever de transparência, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

A operação deve observar a taxa média de juros de mercado, conforme divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e os valores descontados em excesso devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

A mera cobrança indevida e a contratação equivocada, por si sós, não ensejam indenização por dano moral, por não configurarem ofensa à direito da personalidade ou situação vexatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação ao consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando a conversão para empréstimo consignado comum. 2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A cobrança indevida não caracteriza, por si só, dano moral indenizável
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Nelson Santos Neto

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
, ajuizada em face do Banco
Santander
S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Em suas razões, a apelante sustenta
que sua intenção era contratar
empréstimo consignado comum
, mas foi induzido a contratar um
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, modalidade que implica em maiores encargos e juros, o que não lhe foi devidamente esclarecido. Defende que a contratação foi realizada sem emissão do cartão físico, sem desbloqueio e sem qualquer compra efetivada, sendo os valores depositados via TED diretamente em sua conta, como ocorre com empréstimos tradicionais.

Assevera que os documentos apresentados pela instituição financeira são frágeis e não demonstram a utilização do cartão nem a ciência do consumidor quanto à contratação da modalidade RMC, mencionando que já houve desconto de valor superior a R$ 38.000,00 de seus proventos, o que excede substancialmente o valor inicialmente contratado (R$ 1.870,00).

Afirma que houve
falha na prestação de serviços
,
violação ao dever de informação
(art. 6o, III, do CDC),
abuso na relação contratual
,
onerosidade excessiva
e desequilíbrio contratual, postulando, por fim, a
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, a
restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro
, e a
condenação do recorrido ao pagamento de dano moral
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 321208888).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nelson Santos Neto
propôs
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
, em desfavor do
Banco Santander S.A.
, aduzindo
que teria pactuado com o réu operação financeira na modalidade de
empréstimo consignado
, com previsão de descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, no montante original de
R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais)
, sendo iniciada a amortização a partir de novembro de 2012 e com término em outubro de 2022.

Todavia, afirma que,
ao invés da contratação de empréstimo pessoal consignado tradicional
, foi surpreendido com a
formalização de operação atípica mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, cuja dinâmica contratual lhe era desconhecida e que, segundo afirma, foi imposta de forma ardilosa pelo banco, sem transparência e sem a devida explicação sobre os efeitos e encargos vinculados à operação. Aduz que
o contrato apresentado não especifica com clareza o número de parcelas, tampouco as taxas de juros incidentes
, havendo flagrante omissão quanto às condições pactuadas, o que comprometeria a higidez do negócio jurídico celebrado. Argumenta, ainda, que os valores foram depositados em sua conta mediante
transferência via TED
, típico da modalidade de empréstimo consignado, e não mediante utilização de cartão físico, o qual sequer lhe teria sido entregue ou desbloqueado.

Relata ter procurado o
PROCON
em busca de solução administrativa para a controvérsia, porém sem êxito, razão pela qual se viu compelido a acionar o Poder Judiciário, pleiteando: (i) a
declaração de nulidade da contratação realizada na modalidade de cartão de crédito com RMC
; (ii) a
conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional
; (iii) a
restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente
; e (iv) a
indenização por dano moral
, diante do alegado abuso contratual perpetrado pela instituição financeira.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Irresignado, recorre o autor.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
, denota-se que a instituição financeira disponibilizou quantias
,
diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2012, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pela apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.o 1002981-46.2021.8.11.0008, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.o 1013845-10.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Dia
nte do exposto, r
econhecido o vício na contratação, determino a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei no 14.905/2024, observando-se a compensação dos valores já recebidos pelo autor.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025